Tribunal: TJSP
Processo: 1015050-88.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Obrigação de Fazer. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por Neusa Maria Lopes Gonçalves contra sentença de improcedência em Ação de Obrigação de Fazer movida contra o Município de São Vicente. A autora, idosa e aposentada por invalidez, sofre de insuficiência renal crônica e necessita de transporte especializado para sessões

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Obrigação de Fazer. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por Neusa Maria Lopes Gonçalves contra sentença de improcedência em Ação de Obrigação de Fazer movida contra o Município de São Vicente. A autora, idosa e aposentada por invalidez, sofre de insuficiência renal crônica e necessita de transporte especializado para sessões de hemodiálise, pedido negado pelo convênio de saúde e pelo Município.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Município de São Vicente deve fornecer transporte especializado e gratuito para a autora realizar sessões de hemodiálise, considerando sua condição de saúde e recomendação médica.
III. Razões de Decidir
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.
4. A recomendação médica e a condição de saúde da autora justificam a necessidade de transporte especializado, sendo dever do Município fornecer tal serviço para assegurar o direito à saúde.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O direito à saúde inclui a disponibilização de transporte especializado quando necessário para assegurar o acesso ao tratamento. 2. A responsabilidade do Município em fornecer transporte não é afastada pelo fato de o tratamento médico ser suportado por plano de saúde.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 196; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; TJSP, Apelação Cível 1099563-48.2024.8.26.0053; Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j. 19.08.2025.